Tribunal: TJPA
Processo: 0011220-17.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011220-17.2018.8.14.0028

APELANTE: GABRIEL VIANA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, BASEADO NAS ALEGAÇÕES DE FLAGRANTE PREPARADO E NULIDADE DAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ESPERADO. LEGALIDADE DAS PROVAS. RECURSO IMPROVIDO.

I.
Há que se ressaltar que a materialidade do crime se encontra provada por meio do laudo toxicológico definitivo, que testou positivo para cocaína, após análise da substância apreendida. A autoria está igualmente comprovada pelos depoimentos dos policiais, do usuário que desejava comprar a droga no momento da prisão e, de certa forma, pelas declarações do próprio réu, o qual admitiu que pretendia vender o entorpecente pelo valor de trezentos reais ao seu amigo Marcelo, que estaria impossibilitado de fazê-lo, em razão de dívidas com o fornecedor. Ouvido em juízo, a testemunha Marcelo Pereira do Nascimento confirmou que faz uso de cocaína e que no dia dos fatos teria solicitado ao apelante uma porção de drogas, a qual seria adquirida de um fornecedor. Alegou que estaria impossibilitado de adquirir a droga diretamente do fornecedor, pois possuiria uma dívida, ainda não adimplida. O depoente relatou que, após ser abordado na festa com pequena quantidade de cocaína, autorizou o acesso da polícia ao seu celular, a fim de provar que não era traficante, mas apenas usuário. Já o policial militar Aureliano da Conceição Nascimento confirmou em juízo que o usuário Marcelo, ao ser abordado, mostrou as mensagens que havia trocado com o ora apelante, marcando a entrega de mais entorpecente. Assim, ao se dirigirem ao local, esperaram a chegada do apelante, logrando êxito em prendê-lo em flagrante, com sete petecas da substância conhecida como “cocaína”. É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública,
especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente
.
Precedentes
;

II.
Cumpre esclarecer que no chamado
flagrante preparado
, a polícia induz o agente à praticar a infração penal, ao mesmo tempo em que impede a sua consumação. Trata-se, assim, de verdadeiro crime impossível, nos moldes da Súmula 145 do Colendo STF, que dispõe:
“não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”.
É uma figura penal diferente do
flagrante forjado
, no qual a própria conduta do sujeito ativo é criada pela polícia, tornando o fato atípico. Hipótese oposta é a de
flagrante esperado
, que ocorre quando a polícia tem informações de que a infração penal será praticada. Assim, aguarda o momento da consumação, para dar azo a prisão do réu. No caso em tela, constata-se que as provas evidenciam a ocorrência de
flagrante esperado
. Em nenhum momento a polícia atuou de maneira ilegal na prisão do apelante. Com efeito, uma vez ciente de que a droga seria entregue, a polícia aguardou a chegada do recorrente para prendê-lo. Também observa-se que o próprio usuário se encarregou de mostrar para a polícia as mensagens com o local de entrega da droga, a fim de afastar as suspeitas de tráfico. Logo, não há por que se falar em ilicitude das provas, com fulcro na teoria dos frutos da árvore envenenada. Por conseguinte, mostra-se inviável a absolvição do recorrente, diante do robusto acervo probatório dos autos, que aponta claramente a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.
Recurso de apelação improvido.
Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Gabriel Viana Ribeiro
, inconformado com a condenação à pena de dois anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime aberto, mais duzentos e vinte e dois dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a r. sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Marabá/PA.

Nas suas razões, a defesa alegou que a prisão do recorrente padece de ilegalidade, tendo em vista a ocorrência de flagrante preparado,
ex vi
da súmula 145 do STF. Segundo a defesa, a polícia teria induzido o recorrente a realizar a entrega do entorpecente, fazendo-se passar um amigo, chamado Marcelo, o qual não teria consentido com a utilização de seu aparelho celular pela polícia. Com base nesta narrativa, a defesa requereu a
nulidade de todas as provas produzidas na ação penal
, com a consequente absolvição do apelante por insuficiência de provas. Ao final,
postulou pelo conhecimento e

provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
da apelação. Nesta superior instância, o
custos legis
também se

manifestou pelo

improvimento do

recurso
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na inicial acusatória, o
delito foi assim narrado
:

“[...] Infere-se dos autos de inquérito policial, tombado sob o n" 134/2018.100582-5, instaurado mediante flagrante delito, que o denunciado, GABRIEL VIANA RIBEIRO, no dia 26.08.2018, foi preso em razão de estar na posse de entorpecente popularmente conhecido como "Cocaína", para fins de comercialização. Consta na peça informativa que na madrugada no dia mencionado, estava ocorrendo o evento universitário "Calourada" na boate "Adrenalina Hall", localizada na folha 26, Nova Marabá, e que o nacional Gabriel Viana Ribeiro foi flagrado por policiais militares vendendo uma substância semelhante à popularmente conhecida como "cocaína" para Marcelo Pereira do Nascimento. Em posse do denunciado, foram apreendidas 07 (sete) "petecas" do entorpecente supracitado e a importância de R$ 100,00 (cem reais) em espécie. Diante disso, os agentes públicos conduziram o denunciado até a Seccional para que fossem tomados os devidos procedimentos legais. Em sede policial, o nacional Marcelo Pereira do Nascimento declarou que estava na festa "Calourada" que ocorria na boate "Adrenalina Hall", na folha 26, e que estava consumindo "cocaína", sendo que adquiriu 01 (uma) "peteca" do acusado Gabriel Viana Ribeiro pelo valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais). Acrescentou ainda que já havia adquirido droga do mesmo anteriormente. Perante autoridade policial, o denunciado confessou a posse de 07 (sete) "petecas" de "cocaína" e a venda da mesma para Marcelo. Aduziu mais ainda que pegou a referida droga de um outro traficante por R$ 200,00 (duzentos reais) e que iria repassá-la para Marcelo pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais), sendo que combinou com este de deixar a mercadoria na Cidade Nova, ocasião em que foi abordado pela polícia militar. Foi confeccionado Laudo Toxicológico Provisório, obtendo-se resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como "cocaína", com massa total de 3,900g (três gramas e novecentos miligramas), atestando a materialidade do crime imputado ao denunciado.

[...]” (SIC)

A defesa requereu, em suma, a absolvição do apelante, tendo em vista a nulidade de todas as provas dos autos, as quais teriam sido obtidas por meio de flagrante preparado. Então, o cerne da questão reside em saber se a prisão do apelante padece de ilegalidade.

Primeiramente, há que se ressaltar que a materialidade do crime se encontra provada por meio do laudo toxicológico definitivo, que testou positivo para cocaína, após análise da substância apreendida. A autoria está igualmente comprovada pelos depoimentos dos policiais, do usuário que desejava comprar a droga no momento da prisão e, de certa forma, pelas declarações do próprio réu, o qual admitiu que pretendia vender o entorpecente pelo valor de trezentos reais ao seu amigo Marcelo, que estaria impossibilitado de fazê-lo, em razão de dívidas com o fornecedor.

Deveras, ouvido em juízo, a testemunha Marcelo Pereira do Nascimento confirmou que faz uso de cocaína e que no dia dos fatos teria solicitado ao apelante uma porção de drogas, a qual seria adquirida de um fornecedor. Alegou que estaria impossibilitado de adquirir a droga diretamente do fornecedor, pois possuiria uma dívida, ainda não adimplida. O depoente relatou que, após ser abordado na festa com pequena quantidade de cocaína,
autorizou o acesso da polícia ao seu celular
,
a fim de provar que não era traficante
, mas apenas
usuário
.

Já o policial militar Aureliano da Conceição Nascimento confirmou em juízo que o usuário Marcelo, ao ser abordado,
mostrou as mensagens que havia trocado com o ora apelante, marcando a entrega de mais entorpecente
. Assim, ao se dirigirem ao local,

esperaram a chegada do apelante
, logrando êxito em prendê-lo em flagrante, com sete petecas da substância conhecida como “cocaína”.

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente

quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Voltando a questão da legalidade da prisão do recorrente, cumpre esclarecer que

no chamado
flagrante preparado
, a polícia induz o agente à praticar a infração penal, ao mesmo tempo em que impede a sua consumação. Trata-se, assim, de verdadeiro crime impossível, nos moldes da Súmula 145 do Colendo STF, que dispõe:
“não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”
. É uma figura penal diferente do
flagrante forjado
, no qual a própria conduta do sujeito ativo é criada pela polícia, tornando o fato atípico. Hipótese oposta é a de
flagrante esperado
, que ocorre quando a polícia tem informações de que a infração penal será praticada. Assim, aguarda o momento da consumação, para dar azo a prisão do réu.

No caso em tela, constata-se que as provas evidenciam a ocorrência de
flagrante esperado
. Em nenhum momento a polícia atuou de maneira ilegal na prisão do apelante. Com efeito, uma vez ciente de que a droga seria entregue, a polícia aguardou a chegada do recorrente para prendê-lo. Também observa-se que o próprio usuário se encarregou de mostrar para a polícia as mensagens

com o local de entrega da droga, a fim de afastar as suspeitas de tráfico.

Logo, não há por que se falar em ilicitude das provas, com fulcro na teoria dos frutos da árvore envenenada. Por conseguinte, mostra-se inviável a absolvição do recorrente, diante do robusto acervo probatório dos autos, que
aponta claramente a autoria e materialidade
do crime de
tráfico

de

drogas.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao apelo
,

nos

termos

da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/07/2022